Tribunal: TJDFT
Processo: 0700257-70.2026.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE CRÉDITOS PERANTE TERCEIROS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. MEDIDA ATÍPICA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE EXISTÊNCIA DE CRÉDITOS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, indeferiu o pedido de expedição de ofícios a empresas indicadas para viabilizar penhora de eventuais créditos dos executados perante terceiros.
2. O agravante sustenta a necessidade da medida para garantir a efetividade da execução, alegando tratar-se de providência dependente de intervenção judicial e amparada nos arts. 139, IV, 798, II, “c”, e 835 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a expedição de ofícios para penhora de créditos perante terceiros sem a demonstração de indícios mínimos de sua existência.
III. RAZÕES DE DECIDIR4. A execução deve se desenvolver no interesse do credor, mas compete a ele indicar bens passíveis de penhora e promover diligências para localização do patrimônio do devedor (art. 798, II, “c”, do CPC).5. A expedição de ofícios e a adoção de medidas atípicas possuem caráter subsidiário e dependem da demonstração de sua utilidade e pertinência no caso concreto.6. A jurisprudência admite medidas executivas atípicas desde que observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como a existência de indícios de patrimônio expropriável ou de ocultação de bens.7. No caso, não há elementos mínimos que indiquem a existência de créditos dos executados perante as empresas listadas, nem comprovação de vínculo atual ou de valores a receber.8. A ausência de demonstração concreta de utilidade da medida afasta sua adequação, não sendo possível impor ao Judiciário diligências genéricas e potencialmente ineficazes.
IV. DISPOSITIVO E TESE9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A expedição de ofícios para penhora de créditos perante terceiros exige a demonstração de indícios mínimos da existência de valores a serem recebidos pelo executado. 2. Medidas executivas atípicas possuem caráter subsidiário e devem observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV, 798, II, “c”, 835 e 855.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5941/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.02.2023; STJ, REsp 1.894.170/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 27.10.2020, DJe 12.11.2020; TJDFT, Acórdão 1700111, Agravo de Instrumento no 0703073-64.2023.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 10.05.2023, DJe 31.05.2023.